Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões do recurso interposto pela parte agravante, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a rejeição da alegação relativa à prescrição intercorrente na origem, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o atendimento às exigências do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e o ato citatório apenas não foi concretizado por razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não observada a inércia do exequente, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a prejudicial relativa à prescrição oposta pela parte devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.